Tribunal: TJES
Processo: 0015644-39.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015644-39.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A condenação exige certeza absoluta do ocorrido, de forma indiscutível, que demonstre a certeza do delito e da autoria, não bastando a probabilidade de terem ocorrido.

2.
A prova precisa ser suficiente, robusta e sólida para demonstrar a plausibilidade da tese defendida pelo representante do Ministério Público, caso contrário, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, pois não se admite uma condenação baseada em indícios e suposições.

3. Diante da precariedade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do apelado.

4.
Quanto ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, como bem exposto na sentença, entendido ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015644-39.2020.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELADO: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença de fls.
211/214

proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver Matheus dos Santos Silva das sanções do art. 155, §4, inc. IV do Código Penal e julgar extinta a sua punibilidade com relação ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em virtude da prescrição punitiva estatal, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 115 do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 224 e razões recursais apresentadas as fls. 224/227, pretendendo, em síntese: a condenação d
e Matheus
no crime do art. 155, §4º, inc. IV do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões de Matheus apresentadas as fls. 229/231 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6074131).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de outubro de 2020, Matheus dos Santos Silva e Bruno Eduardo dos Santos Vieira (óbito fls. 177) guardavam/traziam consigo 08 (oito) buchas de maconha, 02 (duas) pedras de crack, bem como R$ 80,90 (oitenta reais e noventa centavos), e na posse de uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor prata, placa PLW-8C59, chassi 9C2KC2210KR053422, sendo presos em flagrante delito na Avenida Montanha, nº 1048, bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES.

Policiais Militares em patrulhamento no referido endereço, avistaram 02 (dois) indivíduos com atitude suspeita a bordo da citada motocicleta.

Diante das suspeitas, foi realizada abordagem dos indivíduos. Em busca pessoal, foi encontrado na posse de Matheus as referidas drogas e o dinheiro em espécie, sendo também encontrado em sua posse, alvará de soltura de nº 383171, processo nº 0012271-39.2020.8.08.0035.

Já com o garupa, identificado como Bruno Eduardo dos Santos Vieira, não foi encontrado nenhum material ilícito.

Durante as averiguações do ilícito, um cidadão identificado como Kaio Conceição afirmou que sua motocicleta havia sido furtada minutos antes e que se tratava da mesma que fora encontrada com os indivíduos abordados pelos policiais.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão aos indivíduos, sendo conduzidos à Delegacia para prestarem maiores esclarecimentos.

Pois bem.

Pugna o Ministério Público Estadual pela condenação de Matheus no crime do art. 155, §4º, inc. IV do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime do art. 155, §4º, inc. IV do CP, no tocante a autoria, Matheus em juízo (mídias anexas ao Google Drive), afirmou
“que de fato foi abordado na posse da motocicleta, no entanto, a teria pego emprestada com Kaio, o qual conhecida apenas pela alcunha de “Baiano”, para poder ir comprar entorpecentes junto com Bruno; que como foram abordados pela polícia quando já retornavam, acredita que Kaio somente tenha ido ao local e imputado o crime de furto porque temia que sua motocicleta ficaria apreendida com eles; que frequentava o bairro Planalto Serrano aos finais de semana pois ficava na casa de sua tia, quando, por intermédio de seu primo, conheceu “Baiano” e Bruno”.

As testemunhas policiais afirmaram que após terem abordado Matheus e Bruno, verificaram que a motocicleta não possuía qualquer irregularidade, mas cerca de 15 minutos após a abordagem o proprietário da motocicleta chegou no local afirmando que a mesma havia acabado de ser subtraída e que ainda não havia gerado a ocorrência por ter decorrido pouco tempo.

O Policial Militar Idarley ressaltou que a vítima visualizou a moto como sendo sua mas não teve contato visual com os abordados no momento da ocorrência.

As afirmações feitas por Matheus e Bruno sobre o alegado empréstimo da motocicleta estão em consonância tanto com suas declarações anteriores quanto com as dos próprios depoentes. Além disso, fica claro que as partes não se comunicaram durante a abordagem, nem mesmo visualmente, no entanto, os abordados conseguiram identificar corretamente o verdadeiro dono da motocicleta, o qual corroborou em seus depoimentos de fls. 12 que era conhecido pelo apelido de “Baiano”.

Ressalto que a condenação exige certeza absoluta do ocorrido, de forma indiscutível, que demonstre a certeza do delito e da autoria, não bastando a probabilidade de terem ocorrido.

Nesse sentido, cito ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa, é necessário que adquira a certeza de que foi cometido um ilícito penal e que seja ela a autora. Para isso deve convencer-se de que são verdadeiros determinados fatos, chegando à verdade quando a ideia que forma em sua mente se ajusta perfeitamente com a realidade dos fatos. Da apuração dessa verdade trata a instrução, fase do processo em que as partes procuram demonstrar o que objetivam, sobretudo para demonstrar ao juiz a veracidade ou falsidade da imputação feita ao réu e das circunstâncias que possam influir no julgamento da responsabilidade e na individualização das penas. Essa demonstração que deve gerar no juiz a convicção de que necessita para o seu pronunciamento é o que constitui a prova. Nesse sentido, ela se constitui em atividade probatória, isto é, no conjunto de atos praticados pelas partes, por terceiros (testemunhas, peritos etc) e até pelo juiz para averiguar a verdade e formar a convicção deste último. Atendendo-se ao resultado obtido, ou ao menos tentando, provar é produzir um estado de certeza, na consciência e mente do juiz, para sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo”. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 16ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Atlas, 2004. pag. 274-275).

Dessa forma, a prova precisa ser suficiente, robusta e sólida para demonstrar a plausibilidade da tese defendida pelo representante do Ministério Público, caso contrário, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, pois não se admite uma condenação baseada em indícios e suposições.

Assim, entendo não estarem presentes os elementos caracterizadores do delito de furto qualificado imputado ao apelado, com evidente ausência de provas satisfatórias para uma possível condenação.

Portanto, diante da precariedade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do apelado.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA FURTO ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA FINS CONDENATÓRIOS AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A inexistência nos autos de provas seguras e inequívocas de que a apelante tenha efetivamente praticado o crime de furto, implica em sua absolvição, em atenção ao disposto no art. 386, inc. VII, do CPP, ante a prevalência do princípio do in dubio pro reo ao caso
. Com o parecer, recurso provido. (TJMS. Apelação Criminal n. 0001380-97.2014.8.12.0021 , Três Lagoas, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j: 13/01/2020, p: 15/01/2020)

Quanto ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, como bem exposto na sentença, entendo ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Considerando que o apelado foi condenado pela prática do delito do art. 28 da Lei de Drogas, tem-se que a prescrição penal é alcançada em 02 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Matheus à época dos fatos contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos – data de nascimento: 04 de abril de 2000 – e o crime ter sido cometido em 03 de outubro de 2020, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme art. 115 do CP.

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Logo, a prescrição ocorreu em 01 (um) ano.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________